Tribunal: TJSP
Processo: 0010753-57.2000.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010753-57.2000.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
MARTINS DOS REIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0010753-57.2000.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOAO MARTINS DOS REIS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18474
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA SENTENÇA
QUE
JULGOU
EXTINTA
A
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
PERTINÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO
ANTERIORMENTE
DECIDIDA,
SOB
PENA
DE
AFRONTA À COISA JULGADA REFAZIMENTO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL
DESTA CORTE DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls.312, de relatório adotado, que julgou extinta a execução da ação
acidentária, nos termos do artigo 924 do atual Código de Processo Civil, ao
fundamento de que as obrigações do executado foram satisfeitas.
O autor exequente, ora apelante (fls.314/317), sustenta,
em suma, que a extinção da execução foi prematura, ao argumento de que os juros
moratórios devem ser computados entre a data de elaboração da conta de liquidação
e a inscrição do precatório. Afirma, ademais, que o Supremo Tribunal Federal
decidiu que o IPCA-E deve ser aplicado como índice de atualização monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta (certidão de fls.319).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte a
fls.325/326, com manifestação apenas do segurado a fls.330.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de novo pedido de diferenças do precatório
formulado pelo autor, ora apelante, diante do cômputo incorreto de juros de mora e
correção monetária pela autarquia.
Nesse panorama, impende destacar que os recursos de
agravo de instrumento anteriormente interpostos pelas partes já trataram de tais
matérias, conforme se verifica dos Acórdãos de fls.236/242 e 279/282, que
analisaram os temas à exaustão.
Vale dizer, pois, que restou configurada a preclusão de
questionar os juros de mora em continuação e a forma de cômputo da correção
monetária, ante o trânsito em julgado dos Acórdãos anteriormente proferidos por
esta C. Câmara na fase de execução, os quais estão imunizados, portanto, pela coisa
julgada.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“A sentença não mais suscetível de reforma por meio
de recursos transita em julgado, tornando-se imutável
dentro do processo. Configura-se a coisa julgada
formal, pela qual a sentença, como ato daquele
processo, não poderá ser reexaminada. É sua
imutabilidade como ato processual, provindo da
preclusão das impugnações e dos recursos. A coisa
julgada formal representa a preclusão máxima, ou seja,
a extinção do direito ao processo (àquele processo, o
qual se extingue). O Estado realizou o serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
jurisdicional que se lhe requereu (julgando o mérito),
ou ao menos desenvolveu as atividades necessárias
para declarar inadmissível o julgamento do mérito
(sentença terminativa infra, n. 214).
A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada
material. Enquanto a primeira torna imutável dentro
do processo o ato processual sentença, pondo-a com
isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos,
a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos
produzidos por ela e lançados fora do processo. É a
imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou
em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em
virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem
as partes a litigar, nem o legislador a regular
diferentemente a relação jurídica.” (DINAMARCO-
CINTRA-GRINOVER Teoria Geral do Processo
24a ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 328/329

realces não originais)
Assim, determinado o refazimento dos cálculos de
liquidação pela Contadoria Judicial desta C. Corte, que observou estritamente as
decisões transitadas em julgado, adveio a informação de que:
"Diante do acima exposto, elaboramos cálculo
seguindo os mesmos critérios empregados pela
autarquia para atualização da conta de fls.196 (conta
homologada), porém, computamos juros de mora da
data da conta até a inscrição do precatório, que
resultou no saldo a favor do autor de R$6.751,63,
referente a 26.04.2018" (fls.325).
Convém notar, por oportuno, que o trabalho técnico foi
apresentado por expert contábil deste Tribunal, profissional equidistante das partes,
mostrando-se hábil, portanto, a orientar o julgamento do presente apelo.
Destarte, o recurso comporta provimento, a fim de que
a execução prossiga em seus ulteriores termos, bem como para que sejam acolhidos
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial desta C. Corte (fls.325/326), no
valor de R$6.751,63, atualizado até 26.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator